Tribunal: TJES
Processo: 5000258-89.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-89.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DROGARIA FUTURA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000258-89.2018.8.08.0067

RECORRENTE.:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO.:
DROGARIA FUTURA LTDA
, ELINARA SCARPATI BOF, THIAGO RODRIGUES SARMENTO

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por
DROGARIA FUTURA LTDA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narram os autores, representantes da empresa, serem clientes da empresa de telefonia móvel ora demandada, através do contrato de prestação de serviço de n.º 0283403108. Afirmam que a primeira autora teve seu CNPJ negativado de forma indevida pela ré, sob argumento de débito no importe de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), datado de 11/03/2018. Assim, requereu liminarmente a retirada da negativação do CNPJ da primeira autora. No mérito, pugnam pelo cancelamento dos débitos do contrato n.º 0283403108 e condenação da demandada em danos morais. Ainda, não obstante aos fatos e pedidos supracitados, consignaram que a negativação realizada deixou os Autores surpresos, pois a requerida no processo sob n° 0000678-19.2018.8.0067, se comprometeu em cancelar todo e qualquer débito referente ao contrato 0283403108.

Em decisão proferida (ID 5970576), foi deferido o pedido de tutela formulado, determinando ao final a inversão do ônus da prova.

Em sede de Contestação (ID. 5970581), a demandada informou que, além de não haver caracterização dos elementos essenciais do dever de indenizar, os autores faltam com a verdade, tendo em vista que a relação em debate, sob enfoque do contrato de n.º 0283403108, já fora atingida pelo fenômeno da coisa julgada e, portanto, não comporta mais discussão e, consequentemente, merecem os requerentes serem condenados em litigância de má-fé. Caso a preliminar não seja acolhida, requer a improcedência dos pedidos.

Em sede de audiência (ID. 5970647), tentada a conciliação entre as partes, esta não logrou êxito, sendo pretendido pela requerida o depoimento pessoal da parte autora, razão pela qual foi designada AIJ.

Em audiência de instrução e julgamento (ID. 5970651), fora coletado depoimento pessoal da parte autora, pugnando as partes pelo julgamento dos autos conforme seu estado.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5970655) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito cobrado em decorrência do contrato de n.º 0283403108 e, via de consequência, confirmar os efeitos da antecipação da tutela, determinando a baixa definitiva do nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da dívida objeto de discussão nestes autos; bem como para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, desde a data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5970657). Em suas razões, alega a regularidade no apontamento do débito, a ausência de ato ilícito, a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, a empresa requerida não apresentou contrarrazões (ID. 5970664).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CNPJ da empresa autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo,que as partes transacionaram acordo nos autos nº 0000678-19.2017.8.08.0067 que englobava os débitos da dívida discutida nestes autos. Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

No tocante a alegação de inexistência do dano moral à pessoa jurídica, ora recorrida, estava em pleno funcionamento no momento da negativação do seu nome, situação que gerou um desconforto extraordinário, com repercussão econômica à imagem no mercado, especialmente porque se trata de pessoa jurídica que depende do seu bom nome para celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CDC - NÃO APLICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - SÚMULA 385 - INAPLICABILIDADE - QUANTUM. [...] Para a configuração dos danos e morais é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.
A manutenção da negativação do nome da empresa é suficiente para lhe causar transtornos, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, que depende do seu bom nome para celebrar negócios com outros comerciantes e com instituições financeiras
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176534- 2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)
(grifei)

Por fim, a recorrente pretende, subsidiariamente, a
redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais
. Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica da recorrente, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para minorar o quantum indenizattório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reai), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)